Tribunal: TJDFT
Processo: 0734952-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTES SUCUMBENTES. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que na sentença não há uma imposição de compensação dos valores a que as partes fazem jus, mas apenas uma faculdade, é possível a deflagração do cumprimento de sentença apenas da parte favorável a um dos litigantes, não podendo o seu direito de ação ser obstado pelo Poder Judiciário.
2. Eventual excesso de execução ou mesmo fato modificativo ou extintivo da obrigação – no qual se inclui a compensação – poderá ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme autoriza o artigo 525, V e VII, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.